Tribunal: STF
Processo: Rcl 46716
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato reclamante alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).



    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por meio de sua Seção de Dissídios Coletivos, rejeitou o pedido de sobrestamento do Processo nº 0011478-98.2020.5.03.0000, ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho, sob o fundamento de que não se discute naqueles autos a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, mas “a própria existência da norma no seu nascedouro”.



    Pede-se, nesta via reclamatória, a cassação do ato decisório reclamado e a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.



    O Procurador-Geral da República apresentou contestação em que sustenta a falta de aderência estrita do caso em exame com o Tema 1.046, uma vez que nos autos de origem controverte-se a respeito de direitos trabalhistas de índole constitucional. 



    É o relatório. 



    2. Assiste razão, em parte, à entidade reclamante.



    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 



    Consignou o órgão reclamado que o Tema 1.046 não alcança a controvérsia versada nos autos da ação anulatória de origem porque esta teria por escopo tão somente a elucidação da existência de normas jurídicas dispostas em acordos coletivos de trabalho.



    Não é essa, contudo, a compreensão que se extrai do acórdão firmado naqueles autos, assim redigido:



    […] o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Sessão Ordinária Telepresencial da SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS (SDC) hoje realizada, julgou o presente feito e, por unanimidade, admitiu a ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Por maioria de votos, vencido o Exmo. Desembargador Ricardo Antônio Mohallem, rejeitou a pretensão dos réus de sobrestamento da demanda; sem divergência, desacolheu a preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, por maioria, ratificou a liminar deferida por meio da decisão monocrática de Id. 7df78c6 e julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da Cláusula 3ª, dos itens 5.2 e 5.4 da Cláusula 5ª e item 8.3 da Cláusula 8ª dos acordos coletivos 2020/2021, bem como do item 4.1 e subitem II da Cláusula 4ª e Cláusula 9ª dos referidos termos aditivos, esta última, no que diz respeito às cláusulas supracitadas, vencido o Exmo. Desembargador Ricardo Antônio Mohallem. Determinou a expedição de ofício ao órgão competente para que proceda à averbação, nos citados acordos coletivos de 2020/2021 e em seus respectivos termos aditivos, da nulidade dos itens acima discriminados. Custas pelos Réus, no importe de R$200,00, calculadas sobre o valor dado à causa de R$10.000,00. (com meus grifos)



    Depreende-se, portanto, sem maiores dificuldades, que o órgão reclamado incursionou no exame da validade de disposições coletivas de trabalho, o que atrai ao presente caso a incidência do Tema 1.046.



    Por outro lado, verifico que parte da pretensão deduzida nos autos de origem refere-se a direitos trabalhistas cujo fundamento de validade encontra-se, diretamente, no texto constitucional.



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado, que sintetiza o pedido formulado na ação originária:



    O autor pretende a anulação de diversas cláusulas de acordos firmados pelo STRRM.BH com as empresas indicadas, que estabelecem condições especiais de trabalho a serem observadas durante o período de calamidade de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a saber: Cláusula 3ª, que permite o parcelamento das verbas rescisórias em até 5 vezes; itens 5.2 e 5.4 da Cláusula 5ª, que preveem a suspensão compulsória do contrato de trabalho pelo período de 15 dias, prorrogáveis, sem o pagamento do auxílio alimentação; item 8.3 da Cláusula 8ª, que permite o pagamento das férias somente após transcorridos 60 dias da normalização das atividades empresariais; item 4.1 e subitem II da Cláusula 4ª, que permitem que as empresas cobrem a compensação do banco de horas negativo sem qualquer barreira, de modo que poderá haver imposição de horas extras além dos limites legais, desobrigando, além disso, as empresas de demonstrarem o saldo existente no banco de horas dos trabalhadores; e, por fim, a Cláusula 9ª dos termos aditivos a esses acordos coletivos, no que diz respeito às demais cláusulas mencionadas. (com meus grifos)



    Sabe-se que os direito ao pagamento de horas extras e férias encontram amparo nos incisos XVI e XVII, respectivamente, do art. 7º da Constituição Federal. 



    Essa circunstância aparta o caso em exame, nesse ponto específico, da determinação exarada nos autos do ARE 1.121.633/GO, a qual, por seus próprios termos, circunscreve-se àqueles direitos trabalhistas não previstos na Lei Maior. 



    Em hipóteses de cumulação objetiva, em que apenas parcela dos pedidos ostenta natureza infraconstitucional (sofrendo a incidência, portanto, da ordem de sobrestamento exarada no ARE 1.121.633/GO), entendo prudente o desmembramento do feito, de modo a que apenas as pretensões fundadas em direitos previstos na Constituição Federal continuem a tramitar.



    Anoto que solução semelhante foi adotada pelo ministro Roberto Barroso na Rcl 45572, DJe 04 de agosto de 2021.



    3. Desse modo, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Processo nº 0011478-98.2020.5.03.0000) apenas nos capítulos referentes ao pagamento parcelado das verbas rescisórias e auxílio alimentação, os quais devem ser desmembrados e sua análise suspensa até a decisão de mérito no ARE 1.121.633/GO.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator